Tribunal: TCU
Processo: 032.910/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11082/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.910/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Gustavo Paiva Rodrigues (XXX.638.544-XX); Danielle Gomes do Nascimento (XXX.708.234-XX); Diego dos Santos Alves (XXX.190.224-XX); Fatima Maria Lyra Cavalcante (XXX.817.054-XX); Flavio Cavalcante Veiga (XXX.634.254-XX); Isabella de Medeiros Barbosa (XXX.712.104-XX); Marcelo Ribeiro Santana (XXX.062.525-XX); Marianna Calheiros Angelo Lessa (XXX.152.984-XX); Nayane Santiago Barreto (XXX.789.025-XX); Sabrina Rodrigues Sabino Seixas (XXX.552.994-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.